Tribunal: STF
Processo: ARE 1560967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulista contra decisão monocrática que reconheceu o direito de servidora aposentada à conversão em pecúnia de doze meses de licença-prêmio não usufruídos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar o direito de servidora pública municipal aposentada à indenização pela não fruição de licença-prêmio durante o exercício de suas funções.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação municipal (Lei nº 3.100/92) prevê o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando não utilizada para fins de aposentadoria.



    4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece a possibilidade de conversão de benefícios remuneratórios não gozados em indenização pecuniária para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.



    5. A ausência de usufruto da licença-prêmio gera o direito à indenização, independentemente de requerimento administrativo prévio ou comprovação de necessidade de serviço.



    6. A negativa ao direito de conversão em pecúnia implicaria enriquecimento ilícito do ente público, contrariando princípios de moralidade e legalidade administrativa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A servidora pública aposentada possui o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, ainda que não tenha requerido administrativamente a conversão nem comprovado a não fruição por necessidade do serviço, conforme previsão legal e entendimento pacífico do STF e STJ. O reconhecimento do direito à indenização por licença-prêmio não usufruída fundamenta-se na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 3.100/92, art. 147, §4º; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 29.06.2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesse sentido, o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia constitui uma compensação financeira ao servidor que, durante sua vida laboral, abdicou do gozo do benefício em prol do serviço público, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da Administração. O Município de Paulista, ao instituir a Lei Municipal nº 3.100/92, estabeleceu a concessão de licença-prêmio aos seus servidores, incluindo a possibilidade de conversão em pecúnia quando não gozada. O artigo 147, §4º, da referida lei, assegura ao servidor submetido ao regime jurídico único, que completou decênio de serviço contínuo, o direito à licença-prêmio de seis meses, com remuneração integral. A mesma lei prevê no art. 148[1] a possibilidade de indenização em caso de não usufruto da licença-prêmio por parte do servidor ao longo de sua vida funcional, especialmente quando tal período não foi considerado para fins de aposentadoria. No presente caso, a servidora Glicélia do Carmo da Silva, admitida no serviço público sob o regime celetista e posteriormente transposta para o regime estatutário, conforme o disposto na legislação municipal, cumpriu todos os requisitos estabelecidos para a aquisição do direito à licença-prêmio. A recorrida permaneceu no serviço público de 1984 a 2012, usufruindo de estabilidade e atingindo os marcos temporais necessários para a concessão da licença. A decisão monocrática, ao reconhecer o direito da agravada à indenização por nove meses de licença prêmio, fundamentou-se na aplicação correta da legislação e na jurisprudência pacífica, protegendo o direito adquirido da servidora, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão. Negar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia importaria em enriquecimento sem causa por parte do ente municipal, o que contraria os princípios da moralidade e legalidade administrativa. O reconhecimento judicial do direito à indenização cumpre o dever de assegurar uma justa compensação ao servidor pelo não gozo do benefício a que tinha direito durante o exercício de suas funções públicas.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente